Tribunal: TJES
Processo: 0002922-27.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002922-27.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARMAMENTO. PRECEDENTES STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE CONFIRMA O USO DA ARMA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DO OFENDIDO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA A CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. ISENÇÃO DA MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
(...)”(AgRg no HC n. 892.318/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

2. No caso, conforme depoimentos prestados pela vítima tanto em sede policial quanto em juízo, os acusados, ao realizarem a abordagem, anunciaram o assalto na posse de uma arma de fogo, tendo a vítima, inclusive, esclarecido, que possivelmente se tratava de um revólver calibre .22.

3. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, posto que muitas vezes cometidos fora do alcance de outras testemunhas, devendo a versão firme e coesa do ofendido prevalecer ante a negativa genérica do acusado.

4. Com base nas palavras da vítima é que não se faz possível reconhecer a minorante da participação de menor importância, já que demonstrado que o acusado efetivamente participou da empreitada criminosa em conjunto com o outro acusado, sendo o responsável por render a vítima com a arma de fogo.

5. O “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
.”(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

6. Embora o Juízo
a quo
tenha se valido de argumentação inidônea para negativação da culpabilidade, já que confundiu a culpabilidade como elemento do crime e a culpabilidade como circunstância judicial para fixação da pena-base, mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para manter a negativação do referido vetor, porque o crime fora praticado em concurso de agentes, sendo possível o deslocamento de uma causa de aumento para a primeira fase havendo pluralidade de majorantes. Precedentes STJ.

7. Em relação à conduta social e aos motivos, a fundamentação se revela inidônea, já que se vale de ações penais em curso para desvalorar a conduta social do agente, argumento amplamente rechaçado pela jurisprudência, e o fato de o agente visar obter lucro fácil, motivo inerente ao delito de roubo.

8. É entendimento pacífico no âmbito desta Corte que a análise da condição de hipossuficiência do condenado para fins de isentá-lo das custas e da pena pecuniária compete ao Juízo da Execução.

9. Necessidade de fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9468365), aduz a necessidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, uma vez que não houve apreensão e nem perícia do armamento.

Aponta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, bem como que se deve aumentar a fração de diminuição em decorrência do reconhecimento das atenuantes, afastando-se o Enunciado de Súmula nº 231 STJ.

Afirma que deve ser reconhecida a participação de menor importância, com a consequente redução da pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, além disso, requer a fixação de honorários advocatícios e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9468370), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10058797), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 10059302) postulando pelo arbitramento de honorários com base no Decreto Estadual nº 2.821/2011.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9468365), aduz a necessidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, uma vez que não houve apreensão e nem perícia do armamento.

Aponta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, bem como que se deve aumentar a fração de diminuição em decorrência do reconhecimento das atenuantes, afastando-se o Enunciado de Súmula nº 231 STJ.

Afirma que deve ser reconhecida a participação de menor importância, com a consequente redução da pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, além disso, requer a fixação de honorários advocatícios e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de MATHEUS HENRIQUE DA SILVA (apelante) e EMERSON QUEIROZ SOUZA, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, narrando o seguinte:

Consta nos autos que no dia 21 de dezembro de 2016, aproximadamente às 22h50min, próximo a Madeireira Toledo, nesta urbe, os denunciados
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
e
EMERSON QUEIROZ SOUZA
, em concurso de duas pessoas, e mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraíram para si, coisa alheia móvel, qual seja um celular LG, cor branca, e uma moto Honda XRE 300, cor branca, ano 2013/2013, placa OUQ9510, chassi 9c2nd1110dr004664.

Infere-se que a vítima, Elson Inácio da Silva, na data e local supramencionados, estava na companhia de uma amiga, momento em que foi abordado por dois indivíduos que estavam conduzindo uma motocicleta NX Falcon 400, cor preta, e portando uma arma de fogo, ocasião em que foi anunciado o assalto, levando da vítima um celular LG, cor branca, e uma moto Honda XRE 300, cor branca, ano 2013/2013, placa OUQ9510, chassi 9c2nd1110dr004664.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
determinou o desmembramento do feito em relação ao acusado EMERSON e julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado MATHEUS pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Feita uma breve contextualização, passo a análise dos pleitos recursais.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
(...)”(AgRg no HC n. 892.318/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

No caso, conforme depoimentos prestados pela vítima tanto em sede policial quanto em juízo, os acusados, ao realizarem a abordagem, anunciaram o assalto na posse de uma arma de fogo, tendo a vítima, inclusive, esclarecido, que possivelmente se tratava de um revólver calibre .22.

Por oportuno, confira-se os seguintes trechos do depoimento judicial da vítima:

(...) na hora que desci da moto desceu um garopeiro
com uma arma na mão e falou joga a chave da moto e o celular se não quiser morre
r (...) quer tomar um tiro (...) pelas fotos que eu vi, as tatuagens direitinho, eram eles mesmo.

Sabe-se que em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, posto que muitas vezes cometidos fora do alcance de outras testemunhas, devendo a versão firme e coesa do ofendido prevalecer ante a negativa genérica do acusado.

E com base nas palavras da vítima é que também não se faz possível reconhecer a minorante da participação de menor importância, já que demonstrado que o acusado efetivamente participou da empreitada criminosa em conjunto com o outro acusado, sendo o responsável por render a vítima com a arma de fogo.

Em relação à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do delito, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que o acusado agiu como (sic) dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o crime de roubo. O acusado se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo nos autos registro de condenação definitiva por fato delituoso que desabone essa circunstância, conforme certidão de fls. 73/73 verso. Sua conduta social deve sopesar de forma que não lhe favorece, tendo em vista que o acusado é investigado em outros processos, que demonstra sua conduta desviada pela prática de crimes. A personalidade não existe nos autos elementos
suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivo, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são normas a espécie. As consequências do delito foram graves tendo em vista o mal causado na vítima, que lhe pode acarretar inevitável abalo no seu cotidiano e danos psicológicos ao longo da vida, bem como o considerado valor do prejuízo, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta. O comportamento da vítima em nada influiu.

Com efeito, saliento que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No caso, embora o Juízo
a quo
tenha se valido de argumentação inidônea para negativação da culpabilidade, já que confundiu a culpabilidade como elemento do crime e a culpabilidade como circunstância judicial para fixação da pena-base, entendo pela possibilidade de realização de reforço argumentativo para manter a negativação do referido vetor.

Isso porque o crime fora praticado em concurso de agentes, sendo possível o deslocamento de uma causa de aumento para a primeira fase havendo pluralidade de majorantes:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INDEFERIMENTO DE PROVA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. CONCURSO DE MAJORANTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
6. Diante do concurso de majorantes, uma delas ? concurso de agentes ? foi usada para elevar a pena-base, e a outra ? emprego de arma de fogo ? foi considerada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, procedimento que não viola o art. 68 do CP. Precedentes.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Igualmente, entendo que a negativação das consequências do crime se deu de forma fundamentada, já que o bem não foi recuperado e tratava-se de uma moto que a vítima usava para seu deslocamento, o que, de fato, ultrapassa o inerente ao tipo.

No entanto, em relação à conduta social e aos motivos, a fundamentação se revela inidônea, já que se vale de ações penais em curso para desvalorar a conduta social do agente, argumento amplamente rechaçado pela jurisprudência, e o fato de o agente visar obter lucro fácil, motivo inerente ao delito de roubo.

Por tais razões, reduzo a pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, diante da presença da atenuante da menoridade, reduzo a pena para o mínimo legal (4 anos de reclusão), em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ, cuja validade foi recentemente assentada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na última fase, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, na redação anterior às Leis nº 13.654/2018 e nº 13.964/2019, o que levou ao aumento da pena em 1/3 (um terço), de modo que fixo a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dada a necessidade de proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, reduzo a sanção pecuniária para 40 (quarenta) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Eventual detração ficará a cargo do Juízo da Execução, dada a ausência de elementos seguros que demonstrem o tempo em que o réu permaneceu em custódia cautelar.

Por fim, no que se refere ao pedido de isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, é entendimento pacífico no âmbito desta Corte que a análise da condição de hipossuficiência do condenado para fins de isentá-lo das custas e da pena pecuniária compete ao Juízo da Execução.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

Fixo honorários em prol da advogada dativa, Drª. Adelaine Medeiros Velano (OAB/ES nº 24.327) no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.